Tribunal: TJES
Processo: 5000773-52.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-52.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SILVANO PIO GUERRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TRANSFORMADOR. NEGATIVA DA EMPRESA. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO DE TROCA PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de execução de extensão de rede de energia elétrica, bem como de concessão de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: a) verificar se é dever da empresa requerida arcar com as despesas referentes à alteração do local do medidor de energia; e b) averiguar se existe dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 271 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL, havendo impedimento de acesso para fins de leitura, há seis alternativas, além da transferência do padrão de medição para áreas próximas à via pública.

4. Inexistindo nos autos prova de que a empresa solicitou a mudança do medidor, o ônus de proceder a mudança de localização do medidor é exclusivamente do consumidor, nos termos do art. 279 da Resolução Normativa n° 1000/2021 da ANEEL.

5. Nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo provas de que a solicitação de transferência foi realizada pela empresa, o ônus da transferência incumbe ao consumidor.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000773-52.2023.8.08.0002

RECORRENTE: JOSÉ SILVANO PIO GUERRA

RECORRIDA: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TRANSFORMADOR. NEGATIVA DA EMPRESA. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO DE TROCA PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de execução de extensão de rede de energia elétrica, bem como de concessão de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: a) verificar se é dever da empresa requerida arcar com as despesas referentes à alteração do local do medidor de energia; e b) averiguar se existe dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 271 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL, havendo impedimento de acesso para fins de leitura, há seis alternativas, além da transferência do padrão de medição para áreas próximas à via pública.

4. Inexistindo nos autos prova de que a empresa solicitou a mudança do medidor, o ônus de proceder a mudança de localização do medidor é exclusivamente do consumidor, nos termos do art. 279 da Resolução Normativa n° 1000/2021 da ANEEL.

5. Nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo provas de que a solicitação de transferência foi realizada pela empresa, o ônus da transferência incumbe ao consumidor.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ SILVANO PIO GUERRA
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
sustentando que a requerida solicitou a troca do transformador de energia elétrica situado em sua propriedade, que se encontra em local que os prepostos da requerida alegam ser de difícil acesso para a realização da leitura do medidor, pugnando para que a requerida providencie a mudança do transformador e seja condenada no pagamento de danos morais pelos desgastes sofrido pelo requerente e sua família em razão do comprometimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 14371767).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14371785) defendendo a obrigação da empresa requerida em custear as despesas para alteração do local do medidor de energia, pugnando pela reforma do pleito e procedência dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14371789.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção ao documento de ID 14371786.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-
o em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
não merece provimento
.

As normas regulatórias obrigam às concessionárias a garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica, contudo incumbe ao consumidor o acesso livre aos medidores de consumo, tendo isso sido reconhecido pelo juízo sentenciante:

“A legislação e as normas regulatórias impõem à concessionária o dever de garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica aos consumidores. Contudo, cabe ao consumidor zelar para que a concessionária tenha acesso livre ao equipamento de medição de consumo. Quando há obstáculos que impedem esse acesso, como no caso da presença de semoventes, a responsabilidade pelo desbloqueio do caminho recai sobre o consumidor.”.

Restou demonstrado nos autos que o padrão medidor de energia está instalado em local que contém semoventes pelo caminho, fato este incontroverso e devidamente comprovado por ambas as partes nos autos, o que inviabiliza a realização das leituras presenciais pelos prepostos da empresa recorrida, todavia, não há evidências nos autos de que a recorrida solicitou a remoção do padrão para local de fácil acesso para a realização de leitura presencial, o que era ônus autoral (art. 373, I, CPC).

O Artigo 279 da Resolução Normativa n° 1000/21 da ANEEL possibilita ao consumidor a alteração de local do padrão medidor de energia, cabendo ao usuário dos serviços os seus custos, da seguinte maneira:

Art. 279. Constatado o impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve oferecer pelo menos uma das seguintes alternativas ao consumidor:

I - agendamento de dia e turno (manhã ou tarde) para a realização da leitura pela distribuidora;

II - implantação de sistema que permita a leitura local, sem necessidade de visualização do medidor;

III - implantação de sistema de medição que permita a leitura remota;

IV - implantação de medição externa;

V - serviço de transferência do padrão de medição para o limite com a via pública;

VI - realização da autoleitura; e

VII - outras soluções consideradas viáveis para a execução pela distribuidora.

[...]

§ 4º A distribuidora pode cobrar os serviços previstos neste artigo no faturamento regular, após a sua prestação.

Assim reconheceu o juízo sentenciante:

“Com efeito, tratando o caso de presente de padrão medidor que encontra-se instalado há décadas, antes mesmo da titularidade da unidade consumidora ser transferida para o autor, embora possível a alteração do local de instalação do medidor, cabe ao consumidor arcar com o ônus da transferência, sendo certo, ainda, que a manutenção ou alteração do local, conforme solicitado pelo autor, não pode ser imposta à concessionária. O ônus de proceder à mudança de localização do medidor é exclusivamente do consumidor, devendo ser custeada por ele, conforme o regulamento aplicável.”.

Como bem mencionado, também, pelo comando sentencial, os leituristas da empresa recorrida não devem ser compelidos a enfrentar os semoventes para efetuar seu trabalho, “
face ao risco presumido de ataque pelos animais
”.

Diante disso, não é possível impor à recorrida a realização de leitura de energia ante às condições evidenciadas nos autos, visto que não há responsabilidade legal ou contratual em desfavor da recorrida, sendo descabida, também, a fixação de danos morais.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)